Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Em relação à alegada omissão assiste razão ao embargante pois o teor da fundamentação do acórdão deixou de apreciar a questão relativa à real situação dos imóveis objetos da penhora, situados em ocupação irregular de terras.
3. O Juízo de origem entendeu que o recorrente não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão está embasada precipuamente na insuficiência de provas a respeito das alegações artiuladas pela recorrente. 3.1. Ocorre que o Juízo singular deixou de apreciar o requerimento de produção de prova testemunhal, ao declarar que os fatos relevantes para o deslinde da causa eram “incontroversos”. 3.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, declarou que o embargante não havia se desincumbido do ônus de provar a adoção de cautelas para a “aquisição de direitos” sobre os aludidos bens imóveis.
4. Embargos conhecidos e providos.